Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704575-41.2024.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: José Orlando Pereira dos Santos Apelada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por José Orlando Pereira dos Santos contra a sentença (Id. 65841791) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou procedente o pedido. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator